Tribunal: TJDFT
Processo: 0701479-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701479-15.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS RECORRIDA: ANA LUIZA MIRANDA MANSOUR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCLUSÃO DA LIDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA DAS AÇÕES. TEMA 587/STJ. CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 338 DO CPC. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. À luz do Tema Repetitivo 587/STJ, a orientação corrente no STJ é pela cumulação de honorários entre embargos à execução e a própria execução de título extrajudicial, diante da autonomia entre os processos, desde que respeitado o limite máximo do art. 20, §3 do CPC/73 (art. 85, §2o, do CPC/15), admitindo-se, ainda, a possibilidade de o órgão julgador arbitrar verba de sucumbência única, abrangendo ambas as ações, se o fizer de forma expressa. 2. O Tema 587/STJ aproveita ao caso em julgamento apenas quanto à definição jurídica no sentido de que é possível a cumulação de honorários, tendo em vista a independência entre a ação de declaratória de nulidade de negócio jurídica e a execução de título extrajudicial, não havendo razão, entretanto, para limitação de honorários ao limite do art. 85, §2o, do CPC, diante da autonomia entre as ações. 3. Tendo em vista que a agravante foi excluída da ação de execução, em razão de ilegitimidade passiva, o cálculo da verba honorária não deve ser realizado nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ou ainda, nos termos do Tema 1076/STJ. Ao revés, deve-se aplicar, por analogia, o art. 338, parágrafo único, do CPC, consoante entendimento do STJ. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, requerendo a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, aduzindo ser elevado o valor atualizado da causa. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Apesar disso, tendo em vista que a agravante foi excluída da ação de execução, em razão de ilegitimidade passiva, o cálculo da verba honorária não deve ser realizado nos termos do art. 85, §2o, do CPC, conforme requerido nas razões recursais, ou ainda, nos termos do Tema 1076/STJ. (...) Ao revés, deve-se aplicar, por analogia, o art. 338, parágrafo único, do CPC, in verbis: Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o. (...) Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar parcialmente a decisão recorrida e condenar a agravada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS ao pagamento de honorários advocatícios à recorrente ANA LUIZA MIRANDA MANSOUR, excluída da lide, por ilegitimidade passiva, no percentual de 3% sobre o valor da causa, nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC.” (ID 48462213) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020